Tribunal: TRF3
Processo: 5210463-09.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
512/608)

5210463-09.2025.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5210463-09.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: LUZIA RODRIGUES CUNHA PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL LUCAS TIAGO DE SOUZA - MS13947-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA SOUZA GUIATE - MS19799-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAXUEL GOMIDES DE SOUZA - MS28173-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE INDEVIDOS. LAUDO MÉDICO JUDICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de auxílio por incapacidade temporária ou benefício por incapacidade permanente. A apelante alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia com especialista em ortopedia, aduzindo que o conjunto probatório demonstra incapacidade total e permanente decorrente de patologias ortopédicas de caráter degenerativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia médica por especialista em ortopedia; e (ii) saber se a autora preenche requisitos para a concessão de benefício de auxílio por incapacidade temporária ou benefício por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pois a jurisprudência consolidou entendimento contrário ao postulado sob o fundamento de que a credibilidade do laudo pericial não se condiciona à prova de especialidade médica específica no ramo da medicina se não comprovados vícios, erros ou falhas técnicas na sua elaboração, para além da crítica apenas pelo resultado e pela conclusão do trabalho em si e se, por outro lado e ainda, o auxiliar do Juízo tem respaldo técnico, por sua experiência, currículo e credenciais profissionais colhidas pelo histórico de prestação de serviços judiciários. Ademais, a teor dos artigos 370 e 371 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao deslinde do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sobretudo quando o conjunto probatório produzido for suficiente à própria formação de seu convencimento, sendo esta a hipótese dos autos.

4. O laudo pericial concluiu que a autora, embora portadora de síndrome do manguito rotador, transtornos de discos intervertebrais com radiculopatia, estenose da coluna vertebral e lumbago com ciática, não apresenta incapacidade laborativa. No exame físico, não foram identificados sinais de agudização da doença ou limitação funcional severa, mantendo a autora sua autonomia e funcionalidade na rotina diária. Ressalte-se que documentos médicos acostados pela autora, embora mereçam credibilidade, não afastam nem colocam em dúvida a conclusão do perito, pois os exames foram avaliados pela expert, de forma isenta e equidistante do interesse das partes, observando critérios técnicos e ditames do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, de modo que a mera divergência de entendimento é insuficiente para desqualificar o resultado do trabalho técnico pericial. A perícia judicial esclareceu, enfim, que a mera existência de patologia não configura automaticamente incapacidade para o trabalho, conclusão que se alinha, perfeitamente, ao disposto nos arts. 42 e 59 da Lei 8.213/1991.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, 45 e 59; Decreto 3.048/1999, art. 30, III e § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada: ApCiv 5005940-71.2024.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJEN 17/12/2025; e TRF3, ApCiv 5005470-38.2024.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJEN 24/04/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5210463-09.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: LUZIA RODRIGUES CUNHA PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL LUCAS TIAGO DE SOUZA - MS13947-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA SOUZA GUIATE - MS19799-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAXUEL GOMIDES DE SOUZA - MS28173-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade permanente.

A sentença (ID 347156497) julgou improcedente o pedido, com fundamento na ausência de comprovação da incapacidade, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelou a autora (ID 347156505), alegando, em suma: (1) cerceamento de defesa, em razão da necessidade de nova prova pericial com médico especialista em ortopedia; (2) o conjunto probatório demonstrou a existência de patologias ortopédicas de caráter degenerativo que podem causar dores e limitação funcional, comprovando incapacidade total e permanente para o labor; e (3) foram preenchidos os requisitos para a concessão de benefício por incapacidade temporária ou permanente.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, rejeita-se a suscitada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pois a jurisprudência consolidou entendimento contrário ao postulado sob o fundamento de que a credibilidade do laudo pericial não se condiciona à prova de especialidade médica específica no ramo da medicina se não comprovados vícios, erros ou falhas técnicas na sua elaboração, para além da crítica apenas pelo resultado e pela conclusão do trabalho em si e se, por outro lado e ainda, o auxiliar do Juízo tem respaldo técnico, por sua experiência, currículo e credenciais profissionais colhidas pelo histórico de prestação de serviços judiciários.

Neste sentido, é o entendimento desta Corte:

ApCiv 5005940-71.2024.4.03.6183, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, DJEN 17/12/2025: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. DEFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.1. Apelação em ação previdenciária objetivando a concessão do amparo social ao deficiente. 2. Possibilidade de concessão de benefício assistencial ao portador de deficiência. 3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte autora. No presente caso, a peça técnica, na falta óbvia de conhecimento técnico em medicina por parte do juiz, assume grande importância na discussão de viabilidade do pedido. Conveniente frisar também que não há necessidade ou obrigação legal de exame da parte por especialista em determinada área, bastando que o juízo se sinta suficientemente munido das informações necessárias para o deslinde da controvérsia. 4. Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrário sensu do que dispõe o art. 479 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame (...)” probatório trazido a exame (...)”

A perícia foi realizada por profissional de confiança do Juízo, imparcial e equidistante das partes, inexistindo inconsistências ou contradições que justifiquem o afastamento de sua conclusão. Ademais, a teor dos artigos 370 e 371 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao deslinde do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sobretudo quando o conjunto probatório produzido for suficiente à própria formação de seu convencimento, sendo esta a hipótese dos autos.

No mérito, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora, nascida em 06/12/1967 (ID 347156277), narrou que, na condição de doméstica/diarista, sem registro em CTPS, desenvolveu patologias ortopédicas que impedem o exercício de atividade laborativa que exige esforço físico. Requereu administrativamente benefício por incapacidade, indeferido em 14/05/2024, sob o fundamento de que não foi constatada incapacidade laborativa.

Sobre incapacidade laborativa, o laudo pericial (ID 347156482) concluiu que a autora é portadora de síndrome do manguito rotador (CID M75.1), transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID M51.1), estenose da coluna vertebral (CID M48.0) e lumbago com ciática (CID M54.4), não apresentando incapacidade laborativa.

Segundo a perita, “A autora é portadora de transtornos dos discos intervertebrais, condição que pode causar dor na coluna, rigidez, formigamento e, em alguns casos, compressão das raízes nervosas, levando a desconforto e limitação em movimentos específicos. Além disso, apresenta síndrome do manguito rotador no ombro direito, uma patologia que afeta os tendões e músculos responsáveis pela estabilidade e mobilidade do ombro, podendo gerar dor, dificuldade na elevação do braço e limitação funcional. Essas condições possuem um caráter degenerativo e estão frequentemente associadas ao avanço da idade, sendo comuns em pessoas que apresentam fatores como desgaste articular natural, sobrecarga mecânica ao longo da vida, postura inadequada e fraqueza muscular. Apesar de não estar aderindo ao tratamento conservador recomendado, que inclui fisioterapia, fortalecimento muscular e analgesia, a autora mantém sua autonomia e funcionalidade na rotina diária, sem relato de restrições significativas para suas atividades habituais. No exame físico pericial, não foram identificados sinais de agudização da doença, como inflamação acentuada, limitação severa dos movimentos ou comprometimento da força muscular, sugerindo que sua condição clínica permanece estável.”

Como evidenciado, a perita judicial, ao exame físico, não constatou sinais de limitação funcional, sendo cediço que a existência de doença não gera incapacidade laborativa de forma automática, sem análise do histórico, enquadramento nos variados graus de comprometimento inerentes a cada patologia e outros critérios considerados na avaliação pericial levada a efeito no caso concreto.

Ressalte-se que documentos médicos acostados pela autora, embora mereçam credibilidade, não afastam nem colocam em dúvida a conclusão do perito, pois os exames foram avaliados pela expert, de forma isenta e equidistante do interesse das partes, observando critérios técnicos e ditames do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, de modo que a mera divergência de entendimento é insuficiente para desqualificar o resultado do trabalho técnico pericial.

A incapacidade laborativa, portanto, não restou demonstrada, razão pela qual a autora não faz jus à concessão de qualquer dos benefícios de incapacidade postulados, seja o temporária, seja o permanente.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5005470-38.2024.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJEN 24/04/2026: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. BENEFICIO NÃO CONCEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora em face de sentença de improcedência do pedido, ante a ausência de incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão recursal restringe-se à verificação da incapacidade para o trabalho do segurado.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a parte autora tenha demonstrado estar acometida de doença, não restou comprovada a incapacidade laborativa.

4. Sem que seja devidamente comprovada que a doença do segurado o impede de exercer trabalho que lhe garanta a sobrevivência, de rigor a não concessão do benefício por incapacidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação da parte autora desprovida.

____

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AG no 0011114-91.2012.4.03.0000, Rel. Juiz Fed. Convocado Hélio Nogueira, 7a Turma, j. 27/08/2012; TRF 3a Região, AC n° 00379435120134039999, Décima Turma, Des. Federal Walter do Amaral, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2014; TRF 3a Região, AC n° 00363759720134039999, Décima Turma, Des. Federal Sérgio Nascimento, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2014; e TRF 3a Região, AC n° 00360364120134039999, Sétima Turma, Des. Federal Fausto de Sanctis, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/01/2014.”

Pela sucumbência recursal, a autora deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a gratuidade de justiça concedida (art. 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE INDEVIDOS. LAUDO MÉDICO JUDICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de auxílio por incapacidade temporária ou benefício por incapacidade permanente. A apelante alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia com especialista em ortopedia, aduzindo que o conjunto probatório demonstra incapacidade total e permanente decorrente de patologias ortopédicas de caráter degenerativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia médica por especialista em ortopedia; e (ii) saber se a autora preenche requisitos para a concessão de benefício de auxílio por incapacidade temporária ou benefício por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pois a jurisprudência consolidou entendimento contrário ao postulado sob o fundamento de que a credibilidade do laudo pericial não se condiciona à prova de especialidade médica específica no ramo da medicina se não comprovados vícios, erros ou falhas técnicas na sua elaboração, para além da crítica apenas pelo resultado e pela conclusão do trabalho em si e se, por outro lado e ainda, o auxiliar do Juízo tem respaldo técnico, por sua experiência, currículo e credenciais profissionais colhidas pelo histórico de prestação de serviços judiciários. Ademais, a teor dos artigos 370 e 371 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao deslinde do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sobretudo quando o conjunto probatório produzido for suficiente à própria formação de seu convencimento, sendo esta a hipótese dos autos.

4. O laudo pericial concluiu que a autora, embora portadora de síndrome do manguito rotador, transtornos de discos intervertebrais com radiculopatia, estenose da coluna vertebral e lumbago com ciática, não apresenta incapacidade laborativa. No exame físico, não foram identificados sinais de agudização da doença ou limitação funcional severa, mantendo a autora sua autonomia e funcionalidade na rotina diária. Ressalte-se que documentos médicos acostados pela autora, embora mereçam credibilidade, não afastam nem colocam em dúvida a conclusão do perito, pois os exames foram avaliados pela expert, de forma isenta e equidistante do interesse das partes, observando critérios técnicos e ditames do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, de modo que a mera divergência de entendimento é insuficiente para desqualificar o resultado do trabalho técnico pericial. A perícia judicial esclareceu, enfim, que a mera existência de patologia não configura automaticamente incapacidade para o trabalho, conclusão que se alinha, perfeitamente, ao disposto nos arts. 42 e 59 da Lei 8.213/1991.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, 45 e 59; Decreto 3.048/1999, art. 30, III e § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada: ApCiv 5005940-71.2024.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJEN 17/12/2025; e TRF3, ApCiv 5005470-38.2024.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJEN 24/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão